Tribunal: TJMT
Processo: 1026408-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026408-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), ANA MARTA DE SOUZA COELHO - CPF: 075.576.706-39 (AGRAVANTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0296-03 (AGRAVADO), OTAVIO MURILO DOS SANTOS - CPF: 059.925.841-10 (AGRAVADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), JORCELI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 701.395.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO

–
TUTELA DE URGÊNCIA
IN
DEFERIDA –
PRETENDIDA FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO –

DESCABIMENTO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 NÃO DEMONSTRADOS
–
PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE
DA MEDIDA –
DECISÃO MA
NTI
DA
–
RECURSO DES
PROVIDO.

Se os documentos existentes nos autos originários, bem como os que instruem o presente recurso,
não
demonstram
o preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência
pretendida,
consistente no pagamento de pensão alimentícia em virtude
de danos sofridos em acidente de trânsito,

não há como acolher a irresignação da parte agravante
, especialmente na hipótese em que há o perigo de irreversibilidade da medida
,
como na hipótese dos
autos
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
ANA MARTA DE SOUZA COELHO
, nos autos da
Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito
,
ajuizada
em face de
ATACADÃO S/A
e
OTAVIO MURILO DOS SANTOS
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da
10a Vara Cível
da Comarca de Cuiabá/MT, que

indeferiu o pedido de tutela de urgência
,
cujo objetivo era determinar aos agravados determinar o pagamento de pensão alimentícia no valor de 01 (um) salário-mínimo em favor do agravante desde a data do sinistro ocorrido em 14/10/2022
(ID
189455680
).

Sustenta a agravante (ID
189455674
) que a decisão agravada deve ser reformada para
determinar que os agravados paguem à agravante pensão alimentícia no valor de 01 (Um) salário-mínimo por estarem presentes todos os requisitos legais necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Alega em suas razões recursais que no dia 14/10/2022
,
sofreu um acidente de trânsito no estacionamento do primeiro agravado, quando o segundo agravado
,
em sentindo errado
,
tentou sair pela entrada do estacionamento, vindo a colidir com a lateral da moto da agravante.

Aduz que em razão do acidente precisou ser atendida no local pela equipe do SAMU, sendo levada ao Hospital Municipal de Cuiabá onde foi diagnosticada com fratura de extremidade da tíbia distal da perna direita, sendo então submetida a tratamento cirúrgico para colocação de placa e parafusos para correção da fratura
, ficando afastada do trabalho pelo período de 03 (três) meses.

Menciona que a ocorrência foi levada à Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito de Cuiabá, a qual anotou os dados do segundo agravado, bem como as condições em que o acidente ocorreu.

Afirma que exercia atividade profissional como cuidadora de idosos, mas desde o acidente
está
sem trabalhar, enfrentando diversos problemas decorrentes do acidente, pois atualmente precisa de muleta para se locomover, além de realizar fisioterapia toda segunda e quarta das 09h00 às 10h00, sem previsão de
a
lta.

Assevera que por não conseguir trabalhar sua situação financeira ficou bastante comprometida, somado ao fato de que não possui mais o companheiro que a auxiliava com as despesas, necessitando da ajuda de familiares para subsistência.

Defende que
,
sendo a responsabilidade do segundo agravado
,
objetiva dever ser aplicada a hipótese o enunciado da Súmula 130 do STJ, pois embora o acidente tenha sido causado por um terceiro
,
ele se deu dentro do estacionamento
destinado aos clientes
.

Aponta ainda ser evidente a responsabilidade objetiva da segunda agravada pelos danos sofridos pela agravante
,
já que permite a circulação de veículos dentro de seu estabelecimento, atendendo a sua mercadologia de serviço com finalidade de lucro, o que cria risco para todos os pedestres que transitam nas dependências do supermercado, devendo
,
assim
,
responder pelos riscos da sua atividade.

Refere que
ao contrário do que entendeu o juízo condutor do feito
,
além do boletim de ocorrência
,
foram juntados aos autos
outros documentos que comprovam o acidente, como fotos e laudos médicos que comprovam o dano físico causado
à
agravante.

Narra que em 08/02/2023
ajuizou demanda visando a reparação dos danos causados pelo acidente em 14/10/2022
, o qual foi
distribuído para o 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá, sendo declinado a competência para vara comum
com a redistribuição do feito para a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
em 01/09/2023
, onde atualmente tramita o feito.

Cita que mesmo estando presente a probabilidade do direito
pela
s
fotos e documentos que instruíram o feito, bem como o risco da demora
,
haja vista que a agravante encontra-se sobrevivendo de favor de amigos e presentes
, necessitando, urgentemente, da pensão alimentícia pois
se encontra
impedida de trabalhar e prover
a
própri
a
subsistência
,
o juízo condutor do feito
indeferiu o pedido.

Sob tais argumentos, requer, preliminarmente,
a reforma da decisão para que os agravados sejam compelidos a pagar pensão alimentícia à agravante no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo
e, no mérito, requer o provimento do
recurso
para que seja confirmada a liminar recursal.

A liminar foi indeferida ID
190192685
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
194065189
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a agravante pleiteia a
reforma
da decisão
para que os agravados sejam compelidos a pagar pensão alimentícia no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo
, em virtude do acidente de trânsito sofrido nas dependências da
primeira
requerida
.

Pois bem.

A
controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos, ao menos neste momento processual,
não
é possível verificar
o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada.

Isso porque,
apesar do boletim de ocorrência (ID 189455682
e dos documentos médicos (ID 194065189 e ID
189455684)
juntados aos autos
,

a demanda
enseja a realização
da instrução probatória para que se esclareça de forma
inequívoca a dinâmica do acidente, bem como os efetivos prejuízos causados à agravante
.

Além disso,
a pretensão esbarra
no óbice do § 3odo artigo 300 do CPC/15, vejamos:

“(...)
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
(...).”
(
g.n
.).

Ademais,
a análise que se faz neste momento compreende
apenas o acerto ou desacerto da decisão agravada, cuja discussão restringe-se à verificação dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, não
sendo possível realizar uma análise pormenorizada dos temas relacionados ao mérito da demanda.

Nesse sentido:

“
Em sede de agravo de instrumento só se discute o
acerto ou desacerto
do ato hostilizado, não sendo viável o debate aprofundado de temas relativos ao
meritum
causae, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada.”
(TJ/MT – 2.a
CCível
– RAI no 22.074/2004 – Relator: Des. Márcio Vidal – julgado em
16/11/2004
, DJ
7025 de
02/12/2004
).

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024